Tribunal: TJES
Processo: 0001541-27.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001541-27.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001541-27.2023.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS.
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06.
DELAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA Lei nº 11.343/06.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Na delação premiada do art. 41, da Lei nº 11.343/06, a colaboração do acusado deve ser essencial para a elucidação de comparsas ou apreensão das drogas, para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena.

2.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001541-27.2023.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DOUGLAS DIAS ABRANCHES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6842570 (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 301/306), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa apresenta suas razões recursais (ID 7003679) aduzindo que o paciente colaborou na localização da droga apreendida, além de ser pouca a quantidade, motivo pelo qual faz jus à aplicação da benesse contida no art. 41, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões (ID 7139153) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7190506) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14/5/2023, por volta das 23h45min, à Rua Ducinio Batista Ximenes, Bairro Ayrton Senna, Município de Colatina, o apelante mantinha em depósito, 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 30g (trinta gramas), 01 (um) pedaço de maconha, 595 (quinhentos e noventa e cinco) papelotes de cocaína, 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 690g (seiscentos e noventa gramas) 01 (um) pedaço de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 300g (trezentos gramas, 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas), tudo sem autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, ainda, que o apelante mantinha sob sua guarda 54 (cinquenta e quatro) munições calibre 9mm, marca CBC, modelo Parabellum (9x19) e 02 (dois) carregadores de pistola, modelo Canik.

Por fim, o recorrente também mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola TP9SF Canik, calibre 9mm, Parabellum (9x19), com numeração raspada.

Extrai-se dos autos que Policiais Militares receberam a informação de que o indivíduo chamado Douglas Dias Abranches, o qual possuía mandado de prisão em aberto, estava escondido em um sítio no Córrego Argeu, mantendo arma de fogo e entorpecentes.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram o cerco, anunciando que estavam presentes, momento em que visualizaram o recorrente correndo dos fundos da casa para a parte da frente, com uma sacola grande na mão e um volume na cintura. Ao ser abordado, foi encontrado o material entorpecente e o artefato bélico.

Devidamente processado, o apelante e a corré Priscila foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que não há discussão acerca da autoria e da materialidade, que restaram comprovadas diante do Auto de Apreensão (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 33/35), Laudo de Exame Químico (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 297/299); Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 241/251) e depoimentos colhidos na esfera judicial (mídia em anexa).

A defesa pugna, apenas pelo reconhecimento da redutora de pena prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/06, a qual estabelece:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Contudo, o referido dispositivo legal trata da delação premiada nos delitos regidos pela Lei nº 11.343/06. Para sua ocorrência, necessário que o acusado colabore, voluntariamente na identificação dos demais coautores e na recuperação do produto do crime.

No caso dos autos ocorreu verdadeiro flagrante da conduta do próprio apelante. Destaca-se que o recorrente apenas se entregou aos policiais militares, uma vez que estava cercado pela força estatal, não sendo possível fugir. Não houve apresentação espontânea de drogas em Delegacia de Polícia, colaboração na identificação de terceiros ou mesmo na elucidação de outras drogas que não estavam na sua posse.

A verdade é que a colaboração do acusado deve ser essencial para a elucidação de comparsas ou apreensão das drogas, para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena.

Deste modo, no caso em análise, não há que se falar em aplicação da pretendida redutora de pena.

Ao analisar a dosimetria da pena, observo que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea nas três fases da dosimetria, exasperando a pena dentro dos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaco.

Na primeira fase, a pena foi exasperada em 1 (um) ano e 03 (três) meses, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (circunstâncias judiciais).

Na segunda fase, restou compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, afastado o tráfico privilegiado pela reincidência, a pena foi aumentada em 2/3, em razão dos artefatos bélicos apreendidos na posse do apelante.

Deste modo, a pena restou fixada em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena devidamente fixado no fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)